Tribunal: TJMT
Processo: 1005762-78.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005762-78.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANO CARVALHO CRUZ - CPF: 012.307.691-96 (EMBARGANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), SOYANE BATISTA DA SILVA CARVALHO - CPF: 044.505.321-63 (EMBARGANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), SILVANO CARVALHO CRUZ - CPF: 012.307.691-96 (EMBARGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), SOYANE BATISTA DA SILVA CARVALHO - CPF: 044.505.321-63 (EMBARGADO), CAMILA MENEZES BERTOTTI - CPF: 035.915.171-00 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 018.279.041-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGADO), CAMILA MENEZES BERTOTTI - CPF: 035.915.171-00 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 018.279.041-00 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), SILVANO CARVALHO CRUZ - CPF: 012.307.691-96 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), SOYANE BATISTA DA SILVA CARVALHO - CPF: 044.505.321-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” –
ATRASO NA ENTREGA – REEMBOLSO DOS ALUGUÉIS –
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA
– OMISSÃO – AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
1005762-78.2017.8.11.0041

EMBARGANTES:

SILVANO CARVALHO CRUZ e OUTRA e ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
SILVANO CARVALHO CRUZ e OUTRA e ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
visando sanar contradição constante do acórdão de Id. 51581990, que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos dos embargantes.

Em suas razões de Id. 52909497, os embargantes
SILVANO CARVALHO CRUZ e OUTRA
sustentam que o julgado apresenta vício de omissão
quanto ao cumprimento do contrato, especificamente à entrega do imóvel adquirido.

Por sua vez, a
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A aponta suposta omissão quanto a condenação em danos materiais, alegando que os embargados acostaram aos autos
comprovantes de gastos com locação até março de 2016 (Id. 33092319) enquanto que o acórdão condenou de 30/07/2016 até 12/06/2017.

Acrescenta ainda, a existência de omissão diante das provas dos autos, visto que a frustação e a legítima expectativa não são motivos para condenação em danos morais, ainda mais diante da recusa dos embargados no recebimento das chaves.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração de modo a sanar a
s omissões
apontadas,
quanto a ausência de provas que autorizariam as condenações.

Contraminuta ofertada pela
Ávida Construtora
no Id. 53871142, pugnando pela rejeição dos aclaratórios. Embora devidamente intimados,
SILVANO CARVALHO CRUZ e OUTRA
não ofertaram contrarrazões, conforme certificado no id. 53932974.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
SILVANO CARVALHO CRUZ e OUTRA e ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
, visando sanar contradição constante no v. acórdão de Id. 51581990, que restou assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” –
ATRASO NA ENTREGA – REEMBOLSO DOS ALUGUÉIS –
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – COBRANÇA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel, enseja o direito do adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados entre a data que deveria ter sido entregue até a efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria -, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima, desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, de modo a autorizar a sua restituição na forma simples. Precedentes.
”

De início, destaco que embora
os embargantes
SILVANO CARVALHO CRUZ e OUTRA
aleguem que o
decisum
recorrido é omisso,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, têm-se que os embargantes se insurgiram quanto ao
pagamento do valor gasto com aluguel durante o período de atraso, a restituição em dobro dos valores cobrados como “taxa de evolução de obra”, bem como a declaração de ilegalidade na cobrança durante o período de atraso, além de danos morais, pleitos estes que foram julgados improcedentes pelo juízo de piso e acolhidos em sede de apelação.

No tocante a
suposta omissão aduzida pela ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A quanto à condenação em danos materiais, alegando que os embargados acostaram aos autos
comprovantes de gastos com locação até março de 2017 (Id. 33092319) enquanto o acórdão condenou ao período de 30/07/2016 até 12/06/2017, tenho que razão não lhe assiste.

O acórdão embargado é claro aos dispor acerca d
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que sedimentou entendimento no sentido de que
“no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”.
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Da mesma forma não prospera a irresignação quanto a condenação em danos morais.

Conforme restou consignado, a frustração do sonho da casa própria e
a legítima expectativa de que a construtora garantiria a entrega do empreendimento no prazo anunciado evidenciam o dano moral.

Assim,
não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo dos embargantes que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
”.
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto aos embargantes que a reiteração das teses aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020